Tribunal: TJMT
Processo: 1023717-59.2016.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023717-59.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[INFINITI FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 09.640.439/0001-53 (EMBARGANTE), LEO CATALA JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), PAN PARTNERS ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA - CNPJ: 14.812.369/0001-03 (EMBARGADO), TATIANA BARBOSA FARIAS MACHADO - CPF: 592.740.501-00 (ADVOGADO), PAN PARTNERS ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA - CNPJ: 14.812.369/0001-03 (REPRESENTANTE), HUGO ENNES VILLAS BOAS - CPF: 160.354.701-06 (EMBARGADO), HUGO ENNES VILLAS BOAS - CPF: 160.354.701-06 (TERCEIRO INTERESSADO), PAN PARTNERS ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA - CNPJ: 14.812.369/0001-03 (EMBARGANTE), TATIANA BARBOSA FARIAS MACHADO - CPF: 592.740.501-00 (ADVOGADO), INFINITI FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 09.640.439/0001-53 (EMBARGADO), LEO CATALA JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1023717-59.2016.8.11.0041

EMBARGANTE: INFINITI FOMENTO MERCANTIL LTDA

EMBARGADO: PAN PARTNERS ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS A APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CHEQUE – CITAÇÃO EXTEMPORÂNEA – PRAZO PRESCRICIONAL NÃO INTERROMPIDO – DESÍDIA DO AUTOR – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA
–
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC

- PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA
-

INTUITO PROTELATÓRIO NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração quando não há no aresto nenhuma das situações descritas no art.1.022 do CPC. Trata-se de via imprópria para provocar a discussão de matéria devidamente analisada.

Mesmo para fins de prequestionamento, tem necessariamente que estar configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.

Apenas quando constatado o caráter meramente protelatório é que se justifica a condenação do embargante ao pagamento de multa (art. 1.026, § 2º, CPC/2015).

A condenação em litigância de má-fé exige a prova de uma das situações descritas no art. 80 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1023717-59.2016.8.11.0041

EMBARGANTE: INFINITI FOMENTO MERCANTIL LTDA

EMBARGADO: PAN PARTNERS ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por maioria, com aplicação da técnica de julgamento ampliado (art. 942 do CPC), n
egou provimento à Apelação da ora embargante e, com isso, manteve a sentença que reconheceu a prescrição da Ação de Execução por ela ajuizada.

Esta alega que
, “
de acordo com art. 485, V, do CPC/2015, o pedido da EMBARGADA é impossível. Inclusive esta decisão do TJMT é impossível, afinal o mérito da ação que julga os embargos já decidiu sobre a tempestividade da execução. Não podendo ir contra o mérito do transito em julgado dos Embargos A Execução. Em outras palavras, o mérito do recurso da execução se quer poderia ter sido recebido. Afinal, o processo de origem não teve decisão de mérito”.

Argumenta também que na Apelação n. 1016340-66.2018.8.11.0041 foi reconhecida a falha no sistema de emissão das guias enquanto nesta ora em discussão (n.
1023717-59.2016.8.11.0041) o entendimento foi diverso e, além disso, não foi analisado o Tema n. 321 do STJ e nem o art. 290 do CPC, tampouco adotada a exceção contida no art. 240, §3º, do CPC.

Pugna pela apreciação
do “
Tema De Nº 321/STJ, do art. 290, Do CPC/2015, e das exceções contidas no §4º, §3º, do art. 240, Do CC, para confirmar o acordão realizado em face do processo de nº 1023717 -59.2016.8.11.0041 onde afirma ser impossível a aplicação prescrição. E consequentemente, altere o mérito do acordão realizado em face do processo de nº 1016340 -66.2018.8.11.0041 no intuito de declarar a tempestividade da presente ação e indeferir os honorários anteriormente deferidos a parte contraria, bem como restabeleça os honorários contrários que beneficiam este profissional
”.

A embargada manifestou-se no id n.
104837994 pela rejeição dos Embargos à Execução e condenação da embargante em multa por litigância de má-fé e pelo caráter protelatório destes Embargos.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1023717-59.2016.8.11.0041

EMBARGANTE: INFINITI FOMENTO MERCANTIL LTDA

EMBARGADO: PAN PARTNERS ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da simples leitura das razões expostas fica nítida a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando preenchidos os requisitos elencados no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

Importante esclarecer inicialmente que, conforme enuncia o §3º do art. 99 do Regimento Interno do TJMT,
“sendo vencido o Relator, o autor do primeiro voto vencedor será o redator da ementa
”. E funcionará como relator dos Embargos quem redigiu a ementa do acórdão embargado (§3º do art. 256 do RITJ-MT).

A relatora Desª Serly Marcondes Alves deu provimento ao Recurso, entendimento do qual divergi (1º vogal) para negar provimento, sendo acompanhado pelo 2º vogal, Des. Guiomar Teodoro Borges.

Diante do resultado não unânime, foi aplicada a técnica de julgamento ampliado (art. 942 do CPC/2015) e, ao final, não provida a Apelação por maioria, nos termos do voto que proferi (id. 101186976). Por conseguinte,
fui designado redator do acórdão e relator dos Embargos.

Para esclarecer melhor a matéria aqui suscitada, faz-se necessário um breve resumo dos fatos.

A embargante ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial contra a embargada, que, por sua vez, ingressou com Embargos à Execução em que alegou prescrição. Essa arguição foi acolhida, o feito julgado procedente e, por conseguinte, extinta a Execução de Título Extrajudicial. A sentença proferida foi única.

A exequente (ora embargante) recorreu na Ação de Execução n. 1023717-59.2016.8.11.0041 e juntou cópia deste Recurso nos Embargos à Execução n. 1016340-66.2018.8.11.004.

Em razão disso, por equívoco subiram para apreciação deste Tribunal as “
duas Apelações”
apresentadas nas duas lides.

Todavia, no primeiro julgamento os acórdãos prolatados em 16/12/2020 foram diametralmente conflitantes. Isso porque, ao Recurso dos Embargos à Execução n. 1016340-66.2018.8.11.0041 (id n.

71038951) foi negado provimento
para reconhecer a incidência da prescrição
, e ao
destes autos
(Execução n.

1023717-59.2016.8.11.0041, id n. 71046478) foi
dado provimento para afastar a prescrição
.

Em seguida foram opostos os primeiros Aclaratórios a ambos os arestos; nos dos Embargos à Execução n.
1016340-66.2018.8.11.0041 foi declarado nulo o julgamento da Apelação e, consequentemente, o acórdão de id n. 71038951, por ausência de Recurso, bem como determinada a devolução do processo à instância de origem.

Já os Declaratórios opostos nesta Execução foram considerados prejudicados, pois anulados os arestos de ids n. 71046478 e 73379467, e
estabelecido que houvesse

novo julgamento da Apelação
em virtude dos acórdãos conflitantes nas Ações n. 1016340-66.2018.8.11.0041 e 1023717-59.2016.8.11.0041.

A AP n. 1023717-59.2016.8.11.0041 foi de novo julgada e, por maioria, nos termos do voto do 1º vogal, negado o provimento.

Desse modo, os presentes Aclaratórios referem-se a esse último aresto.

Logo, os questionamentos da embargante relacionados ao recebimento das Apelações, nulidade dos acórdãos e trânsito em julgado dos Embargos à Execução deviam ser dirimidos no momento oportuno.

No mais, o acórdão embargado manteve a sentença que reconheceu a prescrição com fundamento no artigo
202,
caput
e inciso I, do Código Civil, no artigo 240, §§ 1º a 3º, do CPC, e na Súmula 106 do STJ.

Concluiu-se que houve desídia da embargante ao propor a Ação porque, ao invés de anexar
a guia de distribuição, emitiu várias vezes guia de certidão de distribuição para processos de execução, no valor fixo de R$35,90. E evidentemente essa não é a forma correta para o pagamento das custas e taxa judiciária, consoante a tabela B do Provimento 41/2013 CGJ e o Decreto Estadual n. 2129/1986, alterado pela Lei Complementar n. 261/2006. Ambos dispunham à época da propositura da lide que esses cálculos eram (cada um) em 1% sobre o montante dado à causa (R$104.200,39 nesta hipótese).

Não se identificou também erro na emissão das guias, porquanto se referiam àquela direcionada à certidão de distribuição na quantia de R$35,90, e não às custas/taxa de distribuição.

Somente após ser intimada pela terceira vez é que procedeu ao recolhimento adequado.

Assim, entre o ajuizamento da Execução (19/12/2016), o pagamento correto das custas/taxas (08/02/2018) e a ordem de citação da executada (26/01/2018) incidiu a prescrição, pois a pretensão de execução de cheque finda em 06 meses contados da expiração do prazo de apresentação (30 dias, se emitido na praça de pagamento, ou 60 dias, se em praça diversa). Como esse prazo terminava em 29/06/2016 (id n. 68309975, pág. 1), a prescrição ocorreu em 29/01/2017.

Não se aplica o art. 290 do CPC, visto que remete ao cancelamento da distribuição da Ação ante o não recolhimento das custas. E o Tema n. 321 do STJ - “
O prazo do art. 284 do Código de Processo Civil não é peremptório, mas dilatório, ou seja, pode ser reduzido ou ampliado por convenção das partes ou por determinação do juiz
”- não altera o resultado do julgamento, pois a determinação judicial de recolhimento correto das custas/taxas não apaga a desídia da embargante que ensejou o reconhecimento da prescrição ante a não interrupção do prazo prescricional na forma do §2º do art. 240 do CPC.

Além do quê, é pacífico que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada”
(AgRg no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

A embargada pede a condenação da embargante à multa por litigância de má-fé e pela oposição de Embargos manifestamente protelatórios.

No entanto, não se constata o intuito procrastinatório,
e nem o comportamento previsto no art. 80 do CPC. Posto isso,
indefiro os pedidos.

Pelo exposto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021